Tribunal: TJDFT
Processo: 0725099-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725099-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0708993-96.2022.8.07.0018, na qual determinou a redistribuição dos autos, ante a não verificação de prevenção. Inconformado, o Sindicato recorre. Verifica-se que, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Faço registro de que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). No caso concreto, verifico que o Sindicato não fez prova alguma da alegada hipossuficiência, tendo apresentado apenas declaração neste sentido e que se Trata de Sindicato com expressivo número de filiados, inclusive com milhares de ações ajuizadas em seu favor (diz que são 5 mil – ID 37763357). Ora, considerando que são milhares de afiliados, temos que são milhares de contribuintes e por isso não se revela verossímil a alegada incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, as quais, sabidamente, no Distrito Federal, são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator